Tribunal: STF
Processo: Rcl 72151
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010889-60.2023.5.15.0035, por alegada ofensa à ADI 3395 e ao Tema 1143 da Repercussão Geral.



    A reclamante contesta a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda em que servidora pública contratada pelo regime celetista pleiteia o pagamento de horas extraordinárias .



    Alega que “Trata-se de uma relação jurídica de natreza administrativa, cuja competência é da justiça comum. Por isso a razão do ajuizamento da presente Reclamação, para se ver declarada a incompetência da Justiça Laboral para julgar os pedidos, cuja base legal é a Lei Municipal nº 2188/03. Tendo em vista que o Acórdão, proferido pelo TRT15/Campinas-SP, ofendeu o julgamento do Tema 1143, esse deve ser cassado (...)” (eDoc 1, p. 9).



    Aduz que “Em caso análogo, o mesmo TRT (15ª Região, Campinas/SP), nos autos do processo nº 0010894-82.2023.5.15.0035 (Município de Caconde X Liliana Cristina Nogueira Cippollini), os Magistrados da 11ª Câmara, Sexta Turma, declararam a incompetência da Justiça do Trabalçho para julgamento do caso” (eDoc 1, p. 10).



    Requer a concessão de liminar para suspender a reclamação trabalhista de origem e, no mérito, pede a cassação do acórdão reclamado, com a declaração da competência da Justiça comum para julgamento do processo.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Verifica-se o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1.288.440, paradigma do Tema 1143 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1288440, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, DJe 25-8-2023).



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADI 3.395.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídicoestatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação promovida por servidor celetista em que se pleiteia o pagamento de horas extraordinárias. A rejeição da preliminar de incompetência material na sentença fundou-se nos seguintes argumentos (eDoc 7, p. 1-2):



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



     O pedido da parte autora é relativo a horas extras em razão de trabalho além de 30 horas semanais para a qual foi contratada. O município reclamado afirma que o pedido se dá em razão de lei Municia-la (lei n. 2188/2003) e que, portanto, deve ser reconhecida a natureza jurídica de relação administrativa e reconhecida a incompetência desta Justiça especializada, com base no tem 1.143 do STF. 



    Sem razão.



    Como bem salienta a defesa, a hora extraordinária é um instituído do direito do trabalho, motivo, pelo qual, a Justiça do Trabalho tem competência, nos termos do artigo 114 da CLT para julgar a presente demanda”.



    O ato reclamado, por sua vez, assim se manifestou sobre o tema (eDoc 8, p. 1):



    “No julgamento do Tema 1143 de sua tabela de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as causas entre servidores e a Administração Pública, decorrentes da relação de emprego público e que envolvam parcelas de natureza trabalhista, e que compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual conhecer e julgar as causas entre servidores e a Administração Pública, decorrentes de vínculo de emprego, que abranjam parcelas de natureza administrativa, que não é o caso no presente feito.



     No presente caso, a reclamante alegou na petição inicial que foi admitida por concurso público para trabalhar como professora da edução básica, pelo regime da CLT. Afirmou que tem direito receber pelo trabalho em horas extras, em razão do labor em carga horária suplementar prevista na Lei Municipal n. 2.188/03, que estabelece o limite de 30h00 semanais, denominado "substituições" (f. 3/4). Portanto, o pedido tem fundamento na legislação federal do trabalho e não se trata de parcela de natureza administrativa prevista em lei especial, de modo que o presente caso não adere ao Tema 1143 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a competência para julgar esta demanda é da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal e de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.395. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo reclamado”.



     Como se depreende, trata-se de situação específica, em nenhum momento analisada no julgamento da ADI 3.395, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação. Ressalto, por oportuno, inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGALIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 3.395 E NA ADPF 324. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10.11.2006) circunscreveu-se à análise acerca do afastamento da interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para examinar questões concernentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. A ADPF 324, por sua vez, limitou-se a apreciar a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADI 3.395 ou na ADPF 324 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 35.799-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 04.05.2020)



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Convênio entre fundações para fornecimento de mão de obra. Impugnação pelo Ministério Público do Trabalho por vislumbrar terceirização ilícita. 3. Ausência de similitude e de estrita aderência à decisão desta Corte na ADI 3.395 MC. Descabimento da reclamação. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental." (Rcl 27.035-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07.04.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente